Tribunal: TJMT
Processo: 1019518-15.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019518-15.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: AMELIA DINA DA SILVA e outros (21)
VISTO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança n.o 832828 atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Amélia Dina da Silva e Outros, fixou honorários periciais em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por exequente (ID 29008972).
O agravante requer que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários periciais, sustenta que o valor fixado mostra-se excessivo, em especial diante do trabalho elaborado nos presentes autos.
Alega que os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os valores fixados pela Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.
Assevera que “o valor máximo a ser fixado em laudos periciais em demanda proposta por servidor contra a Fazenda Pública, no caso de ciências econômicas/contábeis (que é o caso dos autos, por se tratar de demanda de URV), é de R$ 300,00 (trezentos reais). ” (ID 28961996)
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, diante da existência de probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido. Como visto na síntese, o agravante pretende o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo, do ato judicial que determinou o pagamento dos honorários periciais.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Adverte-se todavia, que neste momento processual não cabe análise profunda do mérito, porém tão somente a verificação dos requisitos legais eu balizam a tutela de urgência.
Cinge-se a irresignação do agravante contra decisão da 3° Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que proferiu nos autos de cumprimento de sentença fixou honorários periciais em R$ 350,00 em desrespeito da disposição da Resolução n.° 232 de 13.07.2016, que prevê o valor de R$ 300,00 para os honorários periciais, nestes casos.
Nessa esteira, em virtude das disposições contidas na Resolução citada, do art. 95 do CPP, a concessão do efeito suspensivo não é medida cabível.
No que concerne à fixação da remuneração do perito, é assente na doutrina e jurisprudência que o magistrado deve se pautar em elementos de ordem objetiva, relacionados diretamente à confecção do laudo, de maneira que o arbitramento possa resultar em um valor justo, condizente com o esforço despendido, bem como com as despesas realizadas pelo profissional.
Em detida análise, extrai-se da decisão objurgada que a fixação do valor dos honorários periciais foi devidamente justificada, não havendo, assim fundamentos para suspender a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC/15).
Intime-se e cumpra-se.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora